Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-60.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VÍCIO. OMISSÃO. INEXISTENTE. IRDR No 8. TEMA No 1.025, STJ. DISTINGUISHING. APLICAÇÃO ANALÓGICA. RATIO DECIDENDI. ARGUMENTOS ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso da ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão que acolheu a alegação de usucapião e julgou improcedente a ação reivindicatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado expressamente reconheceu que os precedentes do IRDR no 8 e do Tema no 1.025 do STJ tratam de hipótese fática distinta, mas que é possível a sua aplicação analógica, ante a pertinência da ratio decidendi, conforme já foi reconhecido em outros casos pelo TJDFT e pelo STJ.
4. Inexiste omissão quanto às alegações de violação da função social da propriedade e de impossibilidade de usucapião de imóvel irregular, que foram devidamente analisadas e enfrentadas no acórdão embargado.
V. DISPOSITIVO
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.025, STJ. IRDR no 8, TJDFT. Acórdão 1682819 de Relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.